Tribunal: TJMT
Processo: 1014747-91.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014747-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO - CPF: 053.667.721-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014747-91.2021.8.11.0042

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa alegou preliminar de nulidade por invasão de domicílio e, no mérito, requereu a absolvição sob o argumento de ausência de vínculo entre o réu e a droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, especialmente quanto à vinculação do réu ao entorpecente apreendido na residência indicada na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência confere valor probante ao testemunho de policiais envolvidos no flagrante; no entanto, tais declarações não podem ser analisadas isoladamente, exigindo exame em conjunto com os demais elementos do processo.

4. Não foi demonstrado que a residência onde as drogas foram apreendidas pertence ao réu ou que ele ali residia, sendo insuficiente, para fins de condenação, a mera informação de que foi visto saindo do local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: “A insuficiência de provas quanto à vinculação direta entre o réu e o entorpecente apreendido impede a manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, especialmente em situações onde não se comprova a posse, o domínio do local onde foram encontrados os ilícitos, ou elementos concretos de prática delitiva. À luz do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do réu sempre que subsistirem dúvidas relevantes sobre a autoria ou a materialidade do delito”.

“Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 0001294-44.2019.8.11.0033, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.12.2020; TJMT, Ap. nº 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06.03.2018”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014747-91.2021.8.11.0042

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSUÉ JUNIOR CASARI GUSMÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante suscita, preliminarmente, nulidade processual ao argumento de invasão de domicílio. No mérito, postula a absolvição, alegando que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base e a imposição do regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa, para decretar a nulidade processual, em razão da ilegalidade da busca domiciliar”
, e, no mérito,
“pelo PROVIMENTO do apelo, para reformar a sentença a fim de absolver o acusado JOSUÉ JÚNIOR (artigo 386, inciso VII, do CPP)”
[Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014747-91.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do processo, por invasão de domicílio, não será apreciada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória do tráfico de drogas, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Nesse sentido é o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no AREsp nº 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap nº 10223150009858002).”
(N.U 0009517-45.2016.8.11.0015, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2020)

A denúncia expõe que:

“No dia 18 de maio de 2021, por volta das 17h30min, na rua 14, bairro Residencial Jonas Pinheiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOSUÉ JUNIOR CASARI GUSMÃO foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe Rotam 90 foi acionada para atender uma ocorrência com a informação de que o veículo VOLKSWAGEN UP, cor preta, placa BR-9220, teria sido roubado (B.O n.° 2021.122744), e que o autor do roubo, o ora denunciado Josué Júnior, estaria em uma residência, situada no endereço supra mencionado.

Diante da informação recebida, a equipe ROTAM 90, junto com a RT19 em apoio, na tentativa de localizar o denunciado, se deslocaram para o local indicado, oportunidade em que encontraram JOSUÉ JUNIOR no referido endereço, saindo de um imóvel.

Na ocasião, ao avistar a presença policial, o denunciado em preendeu fuga em uma motocicleta, mas não logrou êxito em foragir, vindo a cair da motocicleta, causando várias lesões e escoriações pelo seu corpo. Ato contínuo, foi feita a abordagem de JOSUÉ JUNIOR, sen do necessário o uso de algemas por receio de fuga; em seguida, os policiais se deslocaram até a residência que o denunciado havia acabado de sair.

Procedida a busca domiciliar, foram localizadas 56 (cinquenta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Quando questionado, o denunciado informou que teria uma arma de fogo guardada, na casa do seu avô, localizada à rua Dr. Virgílio Alves Corrêa, n.° 544, bairro Jardim Cuiabá; chegando no local, nada de irregular foi encontrado.

Ademais, foi relatado também pelo denunciado que, o veículo roubado seria de sua mãe, bem como informou que estaria em outra residência, no bairro Novo Colorado.

Assim, os policiais diligenciaram até o local informado, onde localizaram o veículo roubado, já com a placa adulterada; então, os agentes realizaram o deslocamento a pé até a residência, momento em que escutaram barulhos de pessoas correndo no interior da casa, por isso, adentraram no local, mas ninguém foi localiza do. Cumpre informar que no boletim de ocorrência consta a informação de que, o veículo roubado foi entregue para a vítima Roseli Valentim Casari, genitora do denunciado. (fl. 18).

Para além disso, informa-se que o crime de roubo foi investigado pela DERFV em outros autos, segundo informação presente no Despacho n.º 1999/2021 (ID nº. 70422955).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.75802-01, acostado no ID n.º 70422955, concluiu que as porções apreendidas, sendo 56 (cinquenta e seis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltos individual mente em fragmento plástico, de cor preta, fechadas por nó de linha têxtil, de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 35,78 g (trinta e cinco gramas e setenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ ANVISA/MS.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado JOSUÉ JU NIOR contrariando todas as evidências, negou o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 2022.9.6549, com a finalidade de verificar o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, investigadores da polícia da DRE se deslocaram até a rua Amazonas, bairro Altos da Serra, e, apuraram, em conversas com moradores do local, que “(...) ele não trabalha, e que constantemente está envolvido com o crime na região. Todos os entre vistados afirmaram que, JOSUÉ JUNIOR, fazia comércio de drogas na casa da sua genitora (...)”.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o de nunciado é reincidente específico, a teor do executivo de pena n.° 0009423 11.2019.811.0042, código 20019778, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado responde a outras ações penais pela prática de crime análogo ao presente, perante a 13ª. Vara Criminal da Capital, conforme autos de nº. 1014736-62.2021.8.11.0042 e de n.º 1001476-78.2022.8.11.0042 (...).”

Finda a instrução, a juíza da causa identificou a responsabilidade criminal imputada ao réu na denúncia, nos seguintes termos:

“Conforme se ressai dos autos, quando ouvido em juízo, o acusado negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como a prática delitiva.

De acordo com o seu interrogatório, o mesmo informou ser ex-usuário de entorpecentes e que parou de usar há aproximadamente três anos. Sobre os fatos, negou a propriedade das drogas apreendidas, alegando que foi a polícia quem “jogou”, pois não acharam nada em seu poder, e que não sabe da onde tiraram esse entorpecente.

Com efeito, embora o acusado tenha negado a prática delitiva, dúvida não se tem quanto a sua autoria, uma vez que as provas presentes nos autos, em especial, aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovaram que ele praticou o crime que lhe é imputado nesta ação penal.

Ademais, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que comprovassem a inocência do mesmo.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado.

(...)

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais ALEXANDRE DOS SANTOS LARA e TULIO LIMA DE ARRUDA, os quais ratificaram as declarações prestadas na fase extrajudicial.

Ouvido em juízo, o policial militar ALEXANDRE DOS SANTOS LARA relatou que na data dos fatos estavam apurando a ocorrência de roubo de um veículo e que receberam a informação de onde o mesmo estava, tendo a equipe se deslocado ao local, momento que ao se aproximarem, avistaram o acusado saindo em uma motocicleta, sendo que apenas conseguiram realizar a sua abordagem porque ele caiu da mesma.

De acordo com a testemunha, após a detenção do acusado, os mesmos adentraram na residência de onde ele estava saindo e localizaram certa quantidade de entorpecentes. Consta que em conversa com o denunciado o mesmo informou que na residência do seu avô estaria a arma que ele teria utilizado para realizar o roubo do veículo.

Em posse dessa informação, a equipe deslocou ao endereço informado, no entanto nada de ilícito foi localizado, e então, o denunciado novamente informou onde estaria o carro roubado, tendo a equipe diligenciado ao local, momento que avistaram o veículo objeto de roubo, tendo sido percebido pessoas saindo correndo pelos fundos da residência.

Por fim, o policial informou que a equipe adentrou no local e encontrou a chave do veículo em cima do móvel da sala da residência.

O policial civil TULIO LIMA DE ARRUDA ouvido em juízo, ratificou os termos do relatório apresentado e juntado no id. 70422955 – fls. 06/07, no qual consta a informação de que em entrevista com vizinhos do acusado, os mesmos informaram que ele tem envolvimento com entorpecentes desde muito jovem e que o mesmo já foi visto vendendo pequenas porções de entorpecentes, além de cometer outros delitos.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.”

Em sentido contrário ao entendimento da juíza singular, não evidencio a existência de elementos suficientes para manter a condenação do réu.

Isso porque as provas colhidas ensejam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos realmente pertenciam ao réu, conforme, aliás, bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Não ignoro que em delitos dessa natureza – tráfico de drogas – se confira valor probante no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante; no entanto, suas declarações não podem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

No caso, não há nos autos elementos aptos a caracterizar, indene de dúvidas, a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, conforme, aliás, bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer [inclusive, digno de elogio, sobretudo em razão do seu senso de Justiça],
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão absolutória deduzida
,
in verbis
:

“Na hipótese dessa C. Câmara entender de modo diverso, no mérito,
infere-se que as provas produzidas também não comprovam a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecente pelo APELANTE JOSUÉ, cabendo absolvê-lo da imputação delitiva tipificada pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, conforme passo a discorrer:

A materialidade do crime está comprovada pelo (a): Portaria 33/2021 (ID: 233919773 – pág. 02/04); Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 233919773 – pág. 09); Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.128081 (ID: 233919773 – pág. 18); Boletim de Ocorrência nº 2021.123206 (ID: 233919773 – pág. 20/23); Boletim de Ocorrência nº 2021.12744 (ID: 233919773 – pág. 50/52); Laudo Pericial nº 3.14.2021.75802-01 (POLITEC/MT) (ID: 233919773 – pág. 65/67); Relatório Policial (ID: 233919778 – pág. 05/06).

Em relação a autoria, como dito, as provas
não são
capazes de demonstrar que as 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, apreendidas no interior da residência, pertenciam ao acusado.

Primeiramente nenhum entorpecente foi localizado na posse do recorrente.

Secundariamente não há provas de que a residência em que foi apreendida a droga, no bairro Jonas Pinheiro, era de propriedade e/ou moradia do APELANTE JOSUÉ
.

Nesse sentido, em depoimento perante a autoridade judicial, o Policial Militar Alexandre dos Santos Lara em nenhum momento confirma que o réu morava ou era proprietário da aludida residência
.

Ainda menciona que o réu se manteve em silêncio a respeito da droga apreendida, bem como sobre o motivo de estar na casa naquela ocasião.

O PM Alexandre dos Santos tão somente confirmou que viu o recorrente JOSUÉ saindo do imóvel em que o entorpecente foi localizado.

O APELANTE, quando interrogado em juízo, além de negar a propriedade da droga, e bem assim, a prática do tráfico, ainda sustentou que na citada residência morava sua ex-namorada, que seria uma pessoa íntegra, e insinuando que os agentes policiais “plantaram” as porções de entorpecentes para incriminá-lo
.

A mãe do acusado, Srª Roseli Valentim Casari, foi inquirida na etapa inquisitorial, em 18/10/2021, declarando que JOSUÉ sempre residiu com ela, e na época dos fatos, moravam no bairro Altos da Serra
:

Ainda na fase investigativa, em 05/10/2021, foi elaborado o Relatório Policial (ID: 233919778 – pág. 05/06) em decorrência de ordem de serviço que tinha o objetivo de “Robuster a prova produzida, demonstrando a participação do suspeito/reiteração na prática de mercancia de drogas entre outros, inclusive quanto a localização da residência do suspeito e sua conduta, analisando se continua a reiterar na prática criminosa, inclusive se necessário com sua prisão em flagrante e, principalmente a identificação dos terceiros que guardavam a droga no local e intimação.”

Dada a diligência, os Investigadores de Polícia apuraram o seguinte:

“Senhor Delegado, em cumprimento a ordem de serviço n° 2021.9.6549, esta equipe policial diligenciou até a rua Amazonas, localizada no bairro Altos da Serra na cidade de Cuiabá, com o objetivo de levantar informações sobre a conduta do suspeito JOSUÉ JUNIOR CASARI GUSMÃO, e intimar a sra. ROSELI VALENTIM CASARI genitora do suspeito.

Conforme informações colhidas através de entrevistas com os vizinhos da residência, o Josué Junior tem várias passagens na polícia, prática a mercancia de entorpecentes além de ser usuário de drogas desde muito jovem.

Entrevistados relataram que ele não trabalha e que constantemente está envolvido com o crime na região. Todos os entrevistados afirmaram que JOSUÉ JUNIOR, fazia comércio de drogas na casa da sua genitora
.

Na oportunidade encontramos a sra. ROSELI no local, no qual relatou a nossa equipe que JOSUE, é usuário de drogas desde os 13 anos, por diversas vezes foi internado em clínicas para dependentes químicos, e que o carro vinculado ao boletim de ocorrência é de sua propriedade, e que não sabe dizer se JOSUÉ pratica ou não a mercancia de entorpecentes. Disse que seu filho atualmente encontra-se recolhido na penitenciaria há 3 semanas e não sabe o motivo de sua prisão. Foi entregue a intimação 2021.7.27246.” (destacou-se)

Em depoimento prestado na etapa judicial, o Investigador de Polícia Túlio Lima de Arruda que trabalhou na referida diligência, confirmou as informações descritas acima que consubstanciam o Relatório Policial em ID: 233919778 – pág. 05/06.

Ocorre que essa diligência policial indica que o APELANTE estava morando com sua mãe na casa situada na rua Amazonas, no bairro Altos da Serra, nesta capital e ali praticava o comércio de drogas
.

E inobstante o histórico criminal do acusado, e as informações obtidas indicando que JOSUÉ promovia o tráfico de entorpecente na região, não subsiste nenhuma notícia concreta vinculando o acusado como morador/proprietário da residência localizada no bairro Jonas Pinheiro onde a droga foi apreendida
.

Tem-se, então, que:

1 – a acusação não conseguiu comprovar que a residência (bairro Jonas Pinheiro) era de moradia ou propriedade do recorrente. Nem ainda os Policiais Militares ouvidos foram capazes de apresentar provas nesse sentido.

2 – o réu alega que o imóvel pertencia a sua ex-namorada, e estava de passagem nesse local, no dia dos fatos, pois foi buscar orientação com ela, em razão dos fatos concernentes ao veículo que retirara de sua genitora.

3 – a mãe do acusado, Srª Roseli Valentim, em sede inquisitorial, declarou que JOSUÉ morava com ela, na época, no bairro Altos da Serra.

4 – a diligência promovida pelos Investigadores de Polícia apontando que o acusado promovia o tráfico de drogas, foi realizada no endereço indicado pela mãe do acusado, no bairro Altos da Serra, como sendo o local de moradia deles.

5 – nenhuma outra prova foi produzida revelando que JOSUÉ residia na casa em que a droga foi apreendida, ou ainda, que aquela droga lhe pertencia.

Desse modo, depreendo pelo conjunto probatório, que inexistem provas suficientes demonstrando a vinculação de JOSUÉ àquele entorpecente apreendido, isto é, que o guardava e o tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio
.

Além disso, não descuro a existência da figura do usuário-traficante ou usuário-traficante comumente observado nesse meio delitivo, e nem ainda que o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo (ENUNCIADO 07 TJMT),
porém, no caso em tela, não é possível assegurar a propriedade da droga como sendo do réu, na forma denunciada, tendo em vista a falta de robustez probatória
.

Com a devida vênia, qualquer conclusão em sentido contrário, não passará de presunção, aspecto que impede uma condenação criminal
.

E nesses casos, havendo dúvidas, deve pesar em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Destarte pela ausência de prova inequívoca da autoria delitiva pelo APELANTE JOSUÉ JÚNIOR, e em observância ao princípio in dubio pro reo, cabível a pretensão recursal, para absolvição do réu por insuficiências de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – CPP
.

Outrossim, prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados pela defesa.”

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante quanto ao
crime atribuído na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas (...), a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
(Ap. nº 0001294-44.2019.8.11.0033, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap nº 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver JOSUÉ JUNIOR CASARI GUSMÃO da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024